Tribunal: TJDFT
Processo: 0746443-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA RETROATIVA DE VEÍCULO APREENDIDO. RETIRADA DE DÉBITOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFRAÇÃO. ART. 230, V, CTB. REGISTRO E LICENCIAMENTO. REGULARIDADE NA AUTUAÇÃO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A recorrente afirma que embora tenha pago o IPVA, DPVAT e licenciamento, além das multas, referentes aos anos de 2015 e 2016 de seu veículo registrado no Estado de Goiás, ele foi apreendido no DF em 05/12/2016, quando conduzido por terceiro, constando nos autos de infração que era devido ao art. 230, V, do CTB (V - que não esteja registrado e devidamente licenciado). Como havia uma observação de restrição judicial na autuação, e tinha ciência de processo judicial de busca e apreensão em seu nome, acreditou que o motivo de o veículo ter sido retido era para a quitação da sua dívida. Narra que somente em 2020, quando sofreu bloqueio judicial em sua conta corrente para o pagamento da dívida judicial, veio a saber que o veículo, segundo ela desaparecido, após 5 anos, permanecia no pátio do departamento de trânsito sem quaisquer providências. Aduz que houve cerceamento de defesa quando os seus embargos de declaração foram rejeitados. Pugna pela transferência retroativa do veículo ao credor fiduciário, ou seja, para o banco, e indenização pelos danos suportados devido à deterioração do veículo nesses anos parado no pátio e sua apreensão supostamente ilegal.

2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram a hipossuficiência da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 3933577).

3. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa. Todos os documentos juntados aos autos foram analisados pelo juízo de origem, que inclusive, deu vistas às partes quando de suas juntadas e manifestações, tendo tanto na sentença quanto nos embargos sido objeto de apreciação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

4. Consta no auto de infração de no Y000.1179782 (ID 3933458), conforme narrado pela autora na inicial, que Gabriella Bueno de Melo conduzia o veículo no dia 5 de dezembro de 2016. A infração teve como fundamento o art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a autuação realmente não se deu em razão de restrição judicial havido no mencionado processo de busca e apreensão, mas sim por falta de licenciamento, a despeito de ter constado no auto de infração que havia a referida restrição. Ressalto que a despeito da recorrente ter comprovado o pagamento dos débitos do veículo referentes aos anos de 2015 e 2016, não demonstrou que possuía CRV com emissão de 2016, juntando aos autos, ao ID 39334585, documento de CRV com emissão de 2013. Nesse contexto, não há que se ter por inválido o auto de infração por ausência de licenciamento, ainda mais quando o veículo era utilizado em viagem interestadual e conduzido por terceiro. No documento de ID 39335756, o qual narra a situação do veículo no momento, consta que “O proprietário ou o condutor foi notificado, no ato da remoção do veículo, sobre as providências necessárias à sua restituição e sobre o Artigo 328 do CTB, conforme estabelece o Artigo 271, §5o do Código de Trânsito Brasileiro;”.

5. Desse modo, no caso em tela, é certo que a apreensão não tem o condão de gerar a alteração da propriedade requerida. A recorrente, embora devidamente notificada, não buscou esclarecimentos relativos à apreensão de seu veículo, demonstrando estar em dia com os pagamentos de impostos e taxas, deixando o tempo transcorrer, e agora pugna pela transferência retroativa do veículo ao credor fiduciário, ou seja, para o banco, e indenização pelos danos suportados devido à deterioração do veículo nesses anos parado no pátio. O veículo tem registro no Detran/GO, a ação de Busca e Apreensão tramita no TJGO e todos os débitos fiscais são de competência do Estado de Goiás, não sendo possível qualquer determinação de retirada de débito ou transferência retroativa de veículo por meio desta ação.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas devido à gratuidade deferida. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.